Tribunal: TJBA
Processo: 0500384-43.2018.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0500384-43.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: ALEXANDRE NASCIMENTO FILHO Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO RECORRIDO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. ARTIGOS 88 E 89 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO ADQUIRIDO. PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. OBRIGAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA, que condenou o Município de Ilhéus a incluir o autor, servidor municipal aposentado, na folha de pagamento para complementação de seus proventos de aposentadoria, equiparando-os aos vencimentos dos servidores em atividade, conforme os artigos 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70, e a ressarcir as diferenças devidas, corrigidas monetariamente. O pedido de danos morais foi julgado improcedente. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Município de Ilhéus está obrigado a complementar os proventos de aposentadoria do servidor municipal, em conformidade com os ditames legais e princípios norteadores do Direito. III . Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 1.018/70 estabelece a obrigação do Município de complementar os proventos de aposentadoria dos servidores quando os valores pagos pelo Regime Geral de Previdência Social forem inferiores aos devidos, assegurando a paridade com os servidores ativos. 4. O direito à complementação dos proventos está amparado pelo princípio do Tempus Regit Actum, aplicando-se a legislação vigente à época em que os requisitos para aposentadoria foram preenchidos, conforme Súmula 359 do STF. 5. A jurisprudência desta Corte confirma a aplicabilidade dos arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70, mesmo após sua revogação, para servidores que reuniram os requisitos de aposentadoria sob sua vigência. 6. O entendimento reiterado afasta a alegação de ausência de fonte de custeio como impedimento ao direito do servidor, considerando a natureza alimentar da verba e sua relação com o direito à dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.018/70, arts. 88 e 89. Código de Processo Civil, art. 496. Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 359. TJ-BA, REEX nº 8006176-25.2020.8.05.0103, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva. TJ-BA, REEX nº 0502433-28.2016.8.05.0103, Rel. Des. Josevando Souza Andrade. TJ-BA, REEX nº 0503108-20.2018.8.05.0103, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 0500384-43.2018.8.05.0103, em que figuram como remetente o Juiz de Direito da JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS - BA e como interessados ALEXANDRE NASCIMENTO FILHO e MUNICIPIO DE ILHÉUS. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora